Tribunal: TJMT
Processo: 1020979-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1020979-51.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público Estadual
Agravado: Município de Alta Floresta
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006244-89.2021.8.11.0007, indeferiu a liminar postulada, que objetivava fosse o Agravado compelido a implementar a política pública de iluminação na Perimetral Teles Pires.
O Agravante sustentou, em resumo, que o Agravado tem negligenciado em adotar as medidas necessárias para promover a adequada iluminação pública da referida via, no Município de Alta Floresta, cuja obrigação lhe compete.
Postulou, então, liminarmente,
a.1) que o requerido MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA seja compelido a implementar, com eficácia, políticas públicas de iluminação pública na Perimetral Teles Pires, promovendo a instalação e reparo dos itens necessários à iluminação pública
adequada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fazendo o necessário para a inclusão das despesas no orçamento público municipal de 2022;
a.2) a inversão do ônus da prova, impondo-se ao requerido Município de Alta Floresta/MT o dever processual de comprovar, nos autos da presente ação civil pública, a plena regularidade e legalidades das condutas narradas nesta exordial, ou seja, que toda a Perimetral Teles Pires encontra-se devidamente iluminada, estando os postes municiados com lâmpadas adequadas e em perfeitas condições;
a.3) que o requerido publique no sítio eletrônico da Prefeitura e nas redes sociais do Município, bem como divulgue nas rádios locais, o conteúdo da decisão judicial de antecipação da tutela, para que os cidadãos desta cidade dela tenham ciência e passem a fiscalizar seu cumprimento; (...).
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registre-se, ainda, que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Anote-se, também, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
In casu, parece-me, a princípio, diante dos argumentos e dos documentos apresentados, que a hipótese dos autos não ostenta a urgência defendida pelo Recorrente, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade da situação apontada na inicial com a data da propositura da ação.
De fato, não se desconhece, obviamente, a obrigação de o Município adotar as medidas necessárias para a regular iluminação pública (art. 149-A, CF/88), no entanto, constata-se que é de longa data a precariedade da iluminação na mencionada via pública.
Desse modo, tenho que, ausente a urgência que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal (periculum in mora), prudente a oitiva da parte contrária e a resolução da controvérsia pelo Colegiado.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.